Tribunal: STF
Processo: RE 1327470
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que concedeu a segurança pleiteada pela parte autora a fim de ser fixada multa apenas para o período que exceder 60 (sessenta) dias de atraso a contar da primeira intimação (17/10/2019), no valor de R$ 50,00 por dia (eDOC 4).



    Os embargos de declaração opostos foram providos, apenas para fins de prequestionamento (eDOC 8).



     No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “a decisão ora recorrida fere diretamente o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal de 1988, ao dizer que é líquido e certo direito que não existe na legislação e que não possui qualquer amparo constitucional.” (eDOC 12). 



    A Presidência das TRs do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 16, p. 1).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 56, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PELO INSS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA AUTARQUIA QUESTIONANDO O VALOR DA MULTA APLICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA FIXAR A MULTA APENAS PARA O PERÍODO QUE EXCEDER 60 DIAS DE ATRASO A CONTAR DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO (OCORRIDA EM 17.10.2019), NO VALOR DE R$ 50,00 POR DIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO DO INSS E DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 1º, INCISO III, 5º, INCISOS LV E LXIX, 6º E 194 DA CF/88. DESCABIMENTO. DISCUSSÃO QUE DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279-STF. MATÉRIA, ADEMAIS, INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo assentou o seguinte (eDOC 4, pp. 2/3):



    “(...)



    No tocante ao mérito propriamente dito, para evitar repetições desnecessárias, valho-me das razões lançadas quando da análise do pedido liminar: 



    (...) No tocante à multa cominatória, a jurisprudência dos Tribunais Superiores apresenta-se remansosa no tocante à possibilidade de afastamento ou redução do seu valor pelo magistrado, inclusive de ofício e após o trânsito em julgado da sentença. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 461 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.MULTA. REDUÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2 . O magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, pode afastar ou reduzir o valor da multa cominatória, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula nº 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1276492/RR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016) Verifica-se que o INSS foi intimado em 17/10/2019 (Evento 73) para que se manifestasse/reativasse o pagamento do benefício da parte autora no prazo de dez dias, conforme determinação lançada na decisão do Evento 71. O cumprimento da obrigação se deu em 12/05/2020 (Evento 103), ou seja, em prazo superior a 60 (sessenta) dias, prazo que esta 1ª Turma Recursal entende ser um prazo razoável para que a autarquia cumpra a determinação judicial. Dessa forma, esta Turma Recursal reiteradamente tem decidido que a multa diária somente pode ser fixada no período que ultrapassar os 60 (sessenta) dias de atraso a contar da primeira intimação (17/10/2019), no valor de R$ 50,00 por dia de atraso. Ante o exposto, julgo que presentes os requisitos do periculum in mora e d o fumus boni juris, razão pela qual defiro em parte a medida liminar pleiteada, devendo ser fixada multa apenas para o período que exceder 60 (sessenta) dias de atraso a contar da primeira intimação (17/10/2019), no valor de R$ 50, 00 por dia, devendo ser refeito o cálculo do valor devido e bloqueado eventuais valores já requisitados a título de multa. 



    (...) 



    Dessa forma, ante a existência do direito líquido e certo da parte impetrante, merece ser concedida em parte a segurança pleiteada a fim de ser fixada multa apenas para o período que exceder 60 (sessenta) dias de atraso a contar da primeira intimação (17/10/2019), no valor de R$ 50,00 por dia. 5050556-11.2020.4.04.7100 710011945625 .V4 Sem honorários, consoante o art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Custas, na forma da lei.”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 56, pp. 4-7)



    “(...)



    12. É que as questões trazidas no recurso extraordinário, relativas ao descumprimento de decisões judiciais e fixação de astreintes, a toda evidência, demandam tanto o revolvimento de fatos e provas (Súmula nº 279-STF) como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que qualquer violação a princípios e dispositivos constitucionais apontados pela recorrente só poderia configurar, quando muito, ofensa reflexa à Constituição. 13. No tema, inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem a firme orientação de que "Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013” 1 (destaques do MPF). 14. Confira-se ainda, no mesmo sentido, os seguintes precedentes dessa Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fáticoprobatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”(destaques do MPF) (ARE nº 1.302.043-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 18.5.2021) “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Obrigação imposta ao Iphan para criar o cadastro nacional para fins de registro de todos os negociantes de antiguidades, de obras de arte de qualquer natureza, de manuscritos e livros antigos ou raros (arts. 26 e 28 do Decreto-Lei 25/1937). 3. Pretensão de revisão de astreintes fixada pelo descumprimento da obrigação. 4. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Destaques do MPF) (RE nº 1.274.577-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18.12.2020) 



    (...)



    15. Mas não é só: o argumento da recorrente de que “Não existe direito líquido e certo à redução de astreintes ou do prazo para a sua contagem, não sendo cabível Mandado de Segurança para este fim” (fls. 9), tampouco possui estatura constitucional, já que, “Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não enseja a abertura da via extraordinária a controvérsia relativa à existência de direito líquido e certo à concessão de mandado de segurança, visto que, nessas hipóteses, a verificação de pressupostos não encontra ressonância na Constituição” (ARE nº 805.103- AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6.8.2014 – destaques do MPF). No mesmo sentido:



    (...)



    16. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do presente recurso extraordinário.”



    Verifica-se que a apreciação do pleito recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 do STF. Outrossim, eventual ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente de forma reflexa ou oblíqua. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 2. A discussão acerca da existência de gravame a direito líquido e certo atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE nº 1.249.294-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 17.6.2020 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Descumprimento de decisão judicial. Astreintes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional nem para o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.234.835-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18.12.2019) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente